Tribunal: TJMT
Processo: 1005630-03.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005630-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1576-86 (EMBARGANTE), ALICE GOMES - CPF: 643.040.940-68 (EMBARGADO), ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 883.210.530-68 (EMBARGADO), ELISANGELA GANDINI - CPF: 886.058.681-04 (EMBARGADO), ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - CPF: 333.947.840-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HILARIO GANDINI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

ELISANGELA GANDIN, ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO e ALICE GOMES

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
POR RESULTADO DISTINTO DO INTENTADO PELA EMBARGANTE
– EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDO
S
E
REJEITADOS
.

Os e
mbargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A

contra o acórdão de ID nº
211414650
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade de votos,
des
proveu o recurso de
a
pelação
interposto pela
parte
ora embargante
.

O
Embargante
, em suas razões recursais (ID

212178655
),

assevera que o acórdão apresentou
vício
de omissão
, sobre o
s
seguinte
s
ponto
s
:

Omissão acerca dos motivos de afastar a incidência do disposto no art. 511 do CPC

Desse modo
,
o embargante
pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o

alegado vício

e
, assim, obter
esclarecimentos dos motivos da não incidência do citado art. 511 ao caso em exame
.

Na certidão de ID
215266173
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O e
mbargado
, por sua vez,
apresentou contrarrazões
(
ID

215725669
)

rebatendo os

a
claratórios
opostos
e defendendo
o
não acolhimento
do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

ELISANGELA GANDIN, ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO e ALICE GOMES

VOTO

Egrégia Câmara:

Alegada o
missão acerca dos motivos de afastar a incidência do disposto no art. 511 do CPC

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que
existe
omissão
no acórdão impugnado,
pois sustenta que
o acordão

teve por fundamento o direito
do credor
poder
escolher apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da sentença, mas que, segundo o Banco embargante, o chamamento
da União
e do Banco Central do Brasil,
ao processo
,
seria possível
nos termos do art. 130, III,
e
511, ambos
do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento
do Agravo de Instrumento
interpost
o
e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada
pela Egrégia Câmara
, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1
.
022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por
ocasião do julgamento recursal
e não há que se falar em contradição pela opção de escolha de fundamentos pelo Tribunal,
conforme se vê abaixo:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora, por força da condenação na ação coletiva, sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado à parte credora fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Inteligência do art. 275 do Código Civil.

Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo em relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento.

Optando a parte Autora por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, a competência é da Justiça Estadual, pois não incide o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de qualquer das pessoas ali previstas. Inteligência das Súmulas n.º 508 e 556, do Supremo Tribunal Federal, Súmula n.º 42, do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento movido por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão interlocutória proferida (ID. 141013727 – autos de origem PJE Nº 1002532-11.2022.8.11.0087) pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte-MT, que indeferiu o pedido de chamamento ao processo sob os seguintes fundamentos:

[...]

AFASTO
o pedido de chamamento ao processo da União e do BACEN. O presente cumprimento de sentença está amparado em contrato de financiamento agrícola, representado por cédulas rurais pignoratícias, sendo o banco executado o responsável pela aplicação dos índices respectivos de correção na forma correta.

Portanto, trata-se de relação travada entre a Exequente e o Banco Executado, da qual a União não participa. Os legitimados para a discussão dessa controvérsia são, portanto, os contratantes, não os terceiros, não
havendo falar-se em litisconsórcio passivo necessário com a União, daí porque não é mesmo, necessário seu chamamento aos autos.

Ainda, o fato de ter havido condenação solidária na fase de conhecimento não enseja o litisconsórcio necessário entre os devedores solidários na fase de liquidação e a necessidade de seu chamamento ao processo, pois a solidariedade permite ao credor a cobrança de todo o débito de apenas um dos devedores solidários ou de todos, à sua escolha, conforme preceitua o artigo 275 do Código Civil.

Nestes termos,
INDEFIRO
o pedido de chamamento ao processo e de inclusão da União ao processo, não sendo hipótese de litisconsórcio necessário, como ressaltado, por conseguinte, não há que se falar em declínio de competência, não havendo, nos termos do art. 109, da CF, interesse da União, de entidades autárquicas ou de empresas públicas que justifique a remessa
dos para
a Justiça Federal. Nesse sentido o julgado ora colacionado: (...)

Razão pela qual, REJEITO a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e de competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.”

Em suas razões recursais (ID 205331683), a agravante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Litisconsórcio passivo e chamamento da União e BACEN ao Processo

O pedido recursal de efeito suspensivo foi indeferido (ID 206446171).

Os agravados, por outro lado, apresentaram contrarrazões (ID 206182252) rebatendo as alegações da agravante.

Recurso tempestivo e preparo pago, nos termos da certidão ID 205570663.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
ELISANGELA GANDIN, ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO e ALICE GOMES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, tirado contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte-MT em liquidação provisória de sentença coletiva promovida pelas agravadas, que rejeitou o pedido de chamamento ao processo da União e do Bacen.

Em síntese, as agravadas promoveram a liquidação provisória de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramitou
perante a 3ª Vara Federal/DF, referente aos expurgos inflacionários do Plano Collor
Rural, que
reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, em março de 1990, foi de 41,28% (BTNF), ao passo que as instituições financeiras aplicaram o índice de reajuste de 84,32% (IPC).

Assim, com a redução do reajuste dos contratos de crédito rural, relativo ao mês de março de 1990, de 84,32% para 41,28%, as agravadas pleiteiam, na referida liquidação provisória, o recebimento da diferença da correção monetária aplicada erroneamente.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela instituição financeira agravante.

1. Litisconsórcio passivo e chamamento da União e BACEN ao Processo

A agravante sustenta que a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa daqueles órgãos, eis que o agravante se limitou a seguir os normativos legais por eles editados.

Argumenta, também, que a União e o Bacen poderão invocar exceções que lhes forem pessoais, como o rito processual próprio para os cumprimentos de sentença iniciados em face da Fazenda Pública, cessão à União, juros de mora diferenciado, que somente poderão ser invocados se estiverem na lide.

Assim, sustenta que a medida judicial pertinente para a inclusão do Banco Central e da União é o chamamento ao processo (artigos 130 a 132 do CPC), destacando-se o disposto no inciso III do art. 130, bem como que o chamamento ao processo serve como medida preparatória para eventual ação regressiva contra os demais devedores, na eventual hipótese de indeferimento da medida.

Ademais, acrescenta trechos de julgados que entendem pela competência da justiça federal.

Pois bem. Em que pesem as alegações da instituição financeira agravante, verifica-se que não devem ser acolhidas.

Isso porque, a mencionada sentença coletiva condenou solidariamente os devedores. Assim, nos termos do
art. 275, do Código Civil
, em casos de obrigação solidária, cabe ao exequente a faculdade de escolher contra quem pretende executar o comando judicial, se em desfavor de apenas um dos devedores, de alguns ou de todos, vejamos:

Art. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto
. [Grifo nosso]

No caso em exame, as exequentes promoveram a Liquidação de Sentença apenas contra o ora agravante, Banco do Brasil S/A., de sorte que não se verifica a alegada necessidade de formação do litisconsórcio passivo ou do chamamento ao processo.

Isso porque, essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento do processo.

Nesse sentido, assevera-se que, além da agravante apenas aduzir, de maneira genérica, que a ausência do chamamento da União Federal e do Banco Central implicará em prejuízo, sem, contudo, trazer nenhum elemento
de prova capaz de subsidiar suas alegações, o pleito recursal não se coaduna com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, inclusive tendo como parte a ora agravante. Cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES.
INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. HARMONIA ENTRE O AÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação civil pública, em fase de liquidação individual de sentença coletiva, envolvendo expurgos inflacionários em cédula de crédito rural, no bojo do qual foi proferida decisão rejeitando impugnação. 2
. O chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132, do CPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC). 3. De outro lado, mesmo que fosse viável o chamamento na fase executiva, neste processo isso não seria admitido, porquanto inexiste a identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o BACEN estão submetidos ao regime de precatórios, o Banco do Brasil segue o regime de execução comum. Portanto, inviável deferir o chamamento ao processo também pela incompatibilidade de ritos que seriam adotados.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076758 DF 2022/0051374-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2023) – Grifo nosso

No mesmo sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS
- CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS NA ORIGEM - ART. 1.000 DO CPC - ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER - PRAZO DO DEVER DE GUARDA DOS DOCUMENTOS QUE AINDA PERSISTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

A concordância expressa com a decisão, ainda que parcialmente, é ato incompatível com o interesse de recorrer do ponto.

Mostra-se adequada a determinação de apresentação dos documentos, porquanto, além de não de tratar de inversão do ônus da prova por relação consumerista, ainda persiste o prazo do dever de guarda da documentação pela instituição bancária.

(N.U 1029842-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

Pelas mesmas razões postas, não é o caso de deslocamento do feito para a Justiça Federal, como pretende o agravante, porquanto não se trata de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil.

Assim, promovida a Liquidação/Cumprimento de Sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito. Nesse sentido, os
Enunciado das Súmulas n.º 508 e 556, do Supremo Tribunal Federal, e n.º 42, do Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula 508 do STF:
Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.

Súmula 556 do STF:
É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista
.

Súmula 42 do STJ:
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
. [Grifo nosso]

Acerca do tema, destaca-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de
Conflito de Competência nº 157.889 –MS, em 12.06.2018
, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, em caso semelhante:

[...]

A controvérsia gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar
liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra o Banco do Brasil
S.A.
,considerando
que
a liquidação é fruto de decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.

A competência da Justiça Federal somente se justifica em ações que envolvam o interesse jurídico da União ou quando forem partes no feito entes federais (art. 109, I, da CF), o que não se verifica no caso sob análise.

Desse modo,
não havendo ente federal no polo passivo do cumprimento de sentença coletiva, é da Justiça estadual a competência para o processamento da demanda.

[...]

Desse modo, afastado o interesse da União e de seus entes federais no feito pelo Juízo federal, é o caso de se declarar competente o Juízo estadual. Nessas condições, CONHEÇO do conflito para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE DOURADOS – MS.

Portanto, se a Liquidação não foi proposta contra nenhum dos entes federais elencados no
art. 109, I, da Constituição Federal
, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva, promovida apenas em face do Banco do Brasil S.A.

No que tange à competência absoluta, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA NA ACP N.94.0008514-1 – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DEINDISPENSABILIDADE DO CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN AO PROCESSO- EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA – PEDIDO JÁ ACOLHIDO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.
“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no
pólo
passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” (Tema 315 do STJ). Assim, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência desta Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF.
[...] (TJMT, AI 1017727-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 28/01/2022).

Por fim, ressalta-se que, caso haja a satisfação do crédito exequendo perante a Justiça Comum, nada impede que o Banco do Brasil se utilize do direito de regresso contra a União e o Banco Central do Brasil (demais devedores solidários), nos termos do
artigo 283 do Código Civil
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois ausente sua fixação na decisão interlocutória de Primeira Instância, nos termos da primeira parte do § 1º, do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

[Grifos do original]

Desse modo, a
ssevera-se que, conforme consta no Acórdão supracitado,
não há que falar em omissão, uma vez que
a tese quanto
ao indeferimento do chamamento ao processo foi devidamente fundamentada e enfrentada, com espeque no art. 275, do Código Civil Brasileiro
, bem como
foi asseverada a ausência
de prova capaz de subsidiar as alegações do agravant
e e a inviabilidade do cumprimento de sentença em fase de liquidação de sentença,
além de menção à julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal que corroboram com o entendimento
, in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES.
INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. HARMONIA ENTRE O AÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação civil pública, em fase de liquidação individual de sentença coletiva, envolvendo expurgos inflacionários em cédula de crédito rural, no bojo do qual foi proferida decisão rejeitando impugnação. 2
. O chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132, do CPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC). 3. De outro lado, mesmo que fosse viável o chamamento na fase executiva, neste processo isso não seria admitido, porquanto inexiste a identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o BACEN estão submetidos ao regime de precatórios, o Banco do Brasil segue o regime de execução comum. Portanto, inviável deferir o chamamento ao processo também pela incompatibilidade de ritos que seriam adotados.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076758 DF 2022/0051374-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2023)
[Grifo
nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS
- CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS NA ORIGEM - ART. 1.000 DO CPC - ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER - PRAZO DO DEVER DE GUARDA DOS DOCUMENTOS QUE AINDA PERSISTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

A concordância expressa com a decisão, ainda que parcialmente, é ato incompatível com o interesse de recorrer do ponto.

Mostra-se adequada a determinação de apresentação dos documentos, porquanto, além de não de tratar de inversão do ônus da prova por relação consumerista, ainda persiste o prazo do dever de guarda da documentação pela instituição bancária.

(N.U 1029842-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)
[Grifo nosso]

Desse modo, intenta
o embargante rediscutir tese de mérito quanto
ao descabimento do chamamento ao processo ao caso em exame
.

Ocorre que, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios.

Nesse sentido, cito ementa de julgado da Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRAN
S
TORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - REQUISITOS ART. 300 DO CPC - PRESENTE – INDISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO -
ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1001237-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)
[Grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.
Os
embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)

[Grifo
nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário,
versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão
dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo,
e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)
”
(grifo nosso)
[Grifo nosso]

Conclusão

Portanto, a decisão é clara
e,
em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão
ou contradição
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento
.

Assim, o
mero inconformismo da
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM,
REJEITO
-OS.

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024